Tribunal: TCU
Processo: 022.882/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e o condenou ao recolhimento de débito e ao pagamento de multa, em tomada de contas especial acerca de Convênio tendo por objeto a realização de evento no carnaval de 2010.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por José Maria de Souza Cunha contra o Acórdão 3085/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares e o condenou, em solidariedade com a empresa Tamma Produções Artísticas Ltda., ao recolhimento de débito e ao pagamento de multa, nestes autos de tomada de contas especial acerca do Convênio 1.603/2009, celebrado pelo Ministério do Turismo (MTur) com o município de Rio Casca/MG, tendo por objeto a realização de evento no carnaval de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3085/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de José Maria de Souza Cunha e de Tamma Produções Artísticas Ltda., dando-lhes quitação; e 9.4. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.